Tribunal: CARF
Processo: 10920.911617/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.911617/2009-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.438 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
SAO MARCOS MEDICINA NUCLEAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, no que se refere às provas materiais e converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta, além de
conferir a idoneidade da documentação anexada, confirme que as retenções foram, de fato,
efetuadas e intime o contribuinte a apresentar os documentos contábeis (livros Razão/Diário) que
comprovem a tributação dos rendimentos e o que os valores foram recebidos líquidos dos
tributos retidos.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-74.572 da 7a Turma da
DRJ/SPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação declarada
através de PER/DCOMP n° 27463.95834.230806.1.702-5523, posto que não confirmadas
algumas retenções na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que
relacionou em sua DIPJ, ficha 43, os tomadores dos serviços, com os respectivos CNPJ e que os
recolhimento são de responsabilidade dos tomadores.
A DRJ, em síntese, alega que a dedução das retenções subordina-se à prova de
que as receitas foram computadas na base de cálculo do imposto e, ainda, apresentação dos
respectivos informes de rendimentos anuais emitidos pelas correspondentes fontes pagadoras.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.911617/2009-71
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.438 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911617/2009-71

Cita a jurisprudência deste CARF e a Súmula CARF 80 e conclui:
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos robusto material probante
vinculado às operações que motivaram as retenções efetuadas pelas respectivas fontes
pagadoras e suas efetivas retenções do imposto de renda na fonte, bem assim do
informe de rendimentos anuais por elas emitidos, tudo acompanhados da competente
escrituração contábil a respeito do oferecimento à tributação das respectivas receitas.
No caso dos autos, a manifestante alega que informou os dados das fontes
pagadoras em sua DIPJ, porém, como consignamos acima, tal providência não é
suficiente para acatarmos a dedutibilidade das retenções.
Caberia à manifestante trazer os informes de rendimentos que recebeu das
fontes pagadoras, bem como juntar escrituração contábil que demonstrasse que as
respectivas receitas foram oferecidas à tributação. Juntar simplesmente as notas fiscais
não supre essa última exigência. Na ausência de tais provas, não há como acatar o
pleito da manifestante.
A recorrente foi cientificada em 26/05/2017 (fl.174) e apresentou o seu recurso
voluntário em 21/06/2017 (fl.176).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente alega que respeitou a regra prevista
no art. 11, da IN RFB no 1.300/2012 transcrita a seguir:
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto sobre a renda ou de CSLL sobre rendimentos
que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição somente poderá utilizar o
valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Afirma que a atualização do saldo negativo (SN) deu-se a partir do mês seguinte
ao do encerramento do período, de acordo com as normas em vigor e que há claro equívoco
matemático na aplicação da fórmula no próprio despacho decisório, o que deve ser revisto
inclusive de ofício.
Em seguida discorre sobre a decadência, prevista no art. 173, do Código
Tributário Nacional – CTN, posto que o SN foi apurado em 2002 de modo que se trata de clara
hipótese de decadência ainda que não se possa falar de decadência quanto à compensação, posto
que declarada em 2006, mas, que o SN não pode mais ser questionado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas, não apresenta todos os demais
pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço
parcialmente.
Em seu recurso voluntário, a recorrente, em síntese do necessário, afirma ter
havido claro equívoco matemático na aplicação da fórmula para atualização do SN, no próprio
despacho decisório, o que deve ser revisto inclusive de ofício e que este foi apurado no ano de
2002 o qual estaria alcançado pelo instituto da decadência, não mais podendo ser questionado.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.438 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911617/2009-71

Os argumentos são novos, trazidos apenas em sede de recurso voluntário, portanto
não conheço esta parte, por se tratarem de inovação processual, com base no art. 16, do Decreto
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir
Evidentemente, aceitar-se estes argumentos, nesta esfera processual, consistiria
em supressão de instância já que não foi dado o direito a instância inferior de analisar tais
argumentos.
Apenas por amor ao debate, o argumento da recorrente de que houve a decadência
não se aplicaria ao caso posto que, neste processo, não se cuida de lançamento (que não houve) e
sim de exame da liquidez e certeza do crédito, na medida em que declarada a compensação pela
recorrente, nos termos do art. 170, do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
E foi exatamente o que o Fisco Federal fez, ao examinar a existência do crédito,
não conseguiu confirmá-lo e nem a recorrente fez prova inequívoca de sua existência.
Com relação ao argumento trazido, corretamente, pela DRJ, a Súmula CARF 80
assim dispõe:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ou seja, a prova da retenção e da tributação das receitas são condições à
compensação e a própria recorrente reconhece estas condições ao citar o art. 11, da IN
1.300/2012, retro.
Por outro lado, não se pode negar, também, a existência da Súmula CARF 143,
que dispõe:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Entendo que a recorrente atendeu parcialmente a este requisito, ao apresentar as
notas fiscais às fls. 153 (atual 148) a 161 (atual 156). Restando, portanto, a prova da tributação
das receitas. Pela DIPJ, anexada aos autos, pode ser observado que a recorrente auferiu receita de
prestação de serviços (fl. 43, atual 38), na verdade, foi a única receita apresentada naquela
obrigação acessória.
Há que ser ressaltado que este CARF tem pautado as suas decisões tendo em
conta a ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo Administrativo
Tributário o que ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e
da verdade material.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.438 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911617/2009-71

Assim, proponho converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem,
para que esta, além de conferir a idoneidade da documentação anexada, confirme que as
retenções foram, de fato, efetuadas e intime o contribuinte a apresentar os documentos contábeis
(livros Razão/Diário) que comprovem a tributação dos rendimentos e o que os valores foram
recebidos líquidos dos tributos retidos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital